Tribunal: TJMT
Processo: 8033292-92.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 8033292-92.2016.8.11.0001
Origem: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: MARCOS ALEKSANDRO DE MAGALHÃES
Recorrida: ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré executividade, incorrendo em cerceamento de defesa.
2. A recorrente aduz que o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de produção de provas.
3. Alega ainda, que não reconhece as notas promissórias juntadas aos autos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8033292-92.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS - CPF: 567.356.691-34 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), MARCOS ALEXSANDRO DE MAGALHAES - CPF: 688.524.951-34 (RECORRIDO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024